Tribunal: TJBA
Processo: 8000820-40.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000820-40.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: RENVIL FERNANDES COSTA NETO

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM PROMOVER O PAGAMENTO DO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. VÍNCULO COM O MUNICÍPIO COMPROVADO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO MUNICÍPIO RÉU, DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE DEMANDANTE. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000820-40.2017.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada RENVIL FERNANDES COSTA NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer do apelo, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .